Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CONCESSÃO DE PRAZO AO AUTOR PARA EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda à inicial para comprovar o recolhimento das custas iniciais, mantendo-se este inerte, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
2. O não cumprimento do comando judicial baseado no art. 290 do CPC implica a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, em razão da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Tratando-se de hipótese de extinção da demanda por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não é necessária a intimação pessoal da parte autora, o que somente se exige nos casos de extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC. Precedentes.
3. Apelo Conhecido e desprovido.